Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-49.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007468-49.2022.8.11.0000
Impetrante: CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA – MT
Paciente: IVAN ROBERTO DE ARRUDA
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA, em favor de IVAN ROBERTO DE ARRUDA, contra ato do Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
O Impetrante sustenta que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto em concurso de pessoas (artigo art. art. 155, §1° e §4°, inciso IV e artigo 288, ambos do Código Penal CP).
Assevera que o Paciente, em nada contribuiu, a título de conduta dolosa, para a ocorrência do fato investigado, pois fora contratado para fazer um frete para o Senhor chamado Robson, para pegar alguns objetos no ASSENTAMENTO (Comunidade) em que vivia e retornaria para Cuiabá, contudo, ao chegar ao local fora obrigado a carregar os objetos apreendidos, sob ameaça e também agredido com “soco na boca” (ID 125357152 - Pág. 2).
Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente confessou que foi coagido a cometer a prática delitiva. Assim, a prisão ilegalmente se mantém com base em argumentos genéricos, não havendo fundamento concreto e válido.
Afirma que há os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de Primeira Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade, não acarreta abalo a ordem pública e sequer o risco de fuga.
Alega que não há nos autos sequer indício de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, isto é, garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade; ou, em outra hipótese, conceder a ordem constitucional para substituir por outra medida cautelar.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que o paciente Ivan Roberto de Arruda foi detido pelos funcionários da Usina Porto Seguro, e após foi preso em flagrante junto com o suspeito Helton Lemes, por terem praticado o furto de muitos quilos de cobre, cujo valor perfaz o montante de R$ 813.300,00 (oitocentos e treze mil e trezentos reais), o que foi devidamente comprovado por meio do depoimento de testemunhas, auto de prisão em flagrante e auto de apreensão, logo, não há que se falar em ausência de requisitos necessários para a prisão.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida se mostra proferida à luz do princípio da razoabilidade, e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
Ademais, não está devidamente demonstrado que o Paciente foi coagido a praticar o crime, até porque o furto foi cometido durante a madrugada na Usina Porto Seguro, e, assim que os seguranças ouviram um barulho e saíram em rondas pelas imediações da empresa, avistaram 02 (dois) veículos (Onix prata placa QQW-3C04 e Voyage branco placa QBZ-9795) e 04 (quatro) suspeitos próximos de um dos postes que suporta um dos transformadores de energia, furtando materiais (cobre, zinco e ferro) e ao perceberem a chegada dos seguranças, saíram em fuga para mata.
Consta, ainda, dos autos, que o paciente IVAN ROBERTO DE ARRUDA foi detido por funcionários da empresa e moradores da região que se revoltaram, por não ser a primeira vez, provocando um linchamento no autuado e abandonaram o local com a chegada do Guarnição da Polícia Militar, não sendo possível realizar a identificação destes.
O juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação, outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a sua conclusão pretérita, sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Verifica-se que o Paciente possui uma lista extensa de registro criminal (ID 125357156 - Págs. 54-57), inclusive, pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar, conforme Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável, porquanto, ao analisar as alegações da defesa, acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva, esclareço que a via eleita, por ser incompatível com a dilação de provas, não permite a avaliação, de forma antecipada, de todas as circunstâncias em que se deram o delito, visto que isto demandaria incursão no acervo probatório, incompatível com a extensão e fins do mandamus.
Não se pode olvidar, ainda, que a decisão que converteu a custódia em preventiva não é ilegal, já que embasada em elementos seguros, e encontra-se suficientemente fundamentada.
Vale realçar que as circunstâncias que envolvem os fatos terão de ser verificadas, mais detidamente, pelo Juízo Natural, no decorrer do processo e com as suas fases bem resolvidas para tanto.
Assim, neste momento processual, verificam-se indícios de autoria do crime em relação ao paciente.
Por fim, anoto que as razões aqui aduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos neste momento, certamente, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista